Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO EM ACORDO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o agravante de interesse recursal, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
2. É cabível o pedido de revisão de alimentos quando demonstrada superveniente alteração das variáveis relativas à possibilidade do alimentante ou à necessidade do alimentado (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), além da razoabilidade da pretendida revisão no caso concreto.
3. Hipótese em que os elementos de informação coligidos aos autos não permitem, de plano, a conclusão de possibilidade de redução do valor dos alimentos pactuados em acordo de prestação de alimentos, conforme requerido pelo agravante. Possibilidade financeira do alimentante e necessidade da alimentanda que deve ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de revisão de alimentos em trâmite no juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.